Tribunal: TJDFT
Processo: 0736084-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Conteúdo ilícito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que decretou a perda, em favor da União, do notebook apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, considerando a celebração do ANPP, é possível a restituição do notebook apreendido.
III. Razões de decidir
3. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação de propriedade ou posse legítima do requerente, apresentando documentos que confirmem a origem lícita do objeto; ausência de interesse do bem ao processo; e não estar esse sujeito à pena de confisco ou perdimento. Se a apelante informa que o equipamento pertence ao marido — informação que também consta no relatório de diligência da busca e apreensão —, falta-lhe legitimidade para requerer a devolução do bem.
4. A restituição de coisa apreendida exige demonstração da propriedade e da licitude do bem (art. 120 do CPP). Embora o acordo de não persecução penal não produza os efeitos acessórios da condenação, permanece vedada a devolução de objetos usados como instrumento do crime, cujo conteúdo seja ilícito, conforme o art. 91, II, “a”, do CP.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 91, II, “a”, do CP.